Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Latrocínio tentado. Inépcia da denúncia. Dolo. Desclassificação. Participação de menor importância. Tentativa. Fração. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, arguida a inépcia quando apresentada a resposta à acusação, decidida, sem recurso, preclusa está a questão.
2 - No latrocínio exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
3 - Havendo dolo de matar – direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de tentativa de latrocínio, e não lesão corporal, roubo simples ou exercício arbitrário das próprias razões.
4 - Não há interesse de recorrer se a sentença reconhece a confissão espontânea, mas deixa de reduzir a pena porque implicaria em fixá-la abaixo do mínimo legal, o que vedado (súmula 231 do e. STJ).
5 - Se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros autores, é determinante para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo) não se reconhece participação de menor importância.
6 – Na hipótese em que os réus cometeram todos os atos executórios do crime de latrocínio - após darem dose excessiva de sonífero (Rivotril) à vítima, subtraíram todos os bens que estavam no estabelecimento dela, os esconderam na casa de um dos apelantes e, depois, a abandonaram, inconsciente, em matagal próximo à rodovia, recomenda-se que a pena seja reduzida na metade pela tentativa.
7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a oito anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP)
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.
9 - Apelações não providas.